Tribunal: TJMT
Processo: 1018136-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018136-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BENEDITO PAES DE CAMARGO - CPF: 171.799.201-34 (AGRAVADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E
CARTÃO
DE CRÉDITO - DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO A SER AFERIDA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Presentes os
requisitos
previstos no art.
300
do CPC, há de ser mantida a decisão que concede
tutela
de urgência.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que se reduzir a multa quando não verificado o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco BMG S/A
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
Benedito Paes de Camargo
, onde o magistrado
a quo
deferiu a liminar, para determinar que o agravante se abstenha de promover qualquer tipo de cobrança, ou se for o caso, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), exclua os dados do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito/relação jurídica ora discutido nesta ação, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que inexiste qualquer ilegalidade no contrato de cartão crédito consignado firmado entre as partes.

Alega que a manutenção da multa cominatória aplicada pelo magistrado
a quo
acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que fora imposta sem limitação e sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso, devendo ser extirpada, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão hostilizada e autorizar os descontos em folha.

Liminar indeferida (Id. 26357470).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 31321999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravado manejou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face da agravante, sustentando, em síntese, que não efetuou a contratação de qualquer produto ou serviço relacionado a cartão de crédito ou empréstimo consignado em sua folha de pagamento.

Aduz, ainda, que no dia 11/01/2019, constatou o aparecimento de um valor desconhecido em sua conta no importe de R$ 4.147,70 (quatro mil, cento e quarenta e sete reais e setenta centavos), e, por sua vez, vem recebendo mensalmente em sua residência faturas para pagamento, bem como já recebeu um cartão de crédito com senha, sem que o mesmo tenha sido sequer solicitado, bem como inutilizado o mesmo pelo agravante.

O magistrado
a quo
, por sua vez, deferiu a liminar, para determinar a suspensão dos descontos de cartão de crédito na folha de pagamento do agravado, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), e que se abstenha de
promover qualquer tipo de cobrança (via telefone, aplicativos, endereços eletrônicos, SMS, e CONGÊNERES)
, ou se for o caso,
no prazo de 24h (vinte e quatro horas) exclua os dados do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES)
.

Pois bem.

É cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

A uma, tendo em vista a probabilidade do direito do autor que está alicerçada no demonstrativo do holerite colacionado à inicial que contêm os descontos dos valores informados, sobre o qual alega não ter contratado.

A propósito, acerca desse assunto, não obstante o agravante alegue que o empréstimo consignado e o cartão de crédito foram contratados, é o entendimento pacífico deste Tribunal no sentido de que a legitimidade da contratação somente poderá ser atestada após a instrução probatória.

Vejamos:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO – DESCONTO MENSAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.”
(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) (destaquei)

Isso porque, é sabido que o
periculum in mora
está demonstrado diante do comprometimento do rendimento mensal auferido pela agravado.

Sobre o assunto, é o entendimento do STJ:

“
Na hipótese, reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório [...] Recurso especial provido para determinar a inversão do ônus da prova na espécie.”
(REsp 915.599/SP – Relatora: Min. Nancy Andrighi – 05.09.2008)

Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois o agravante, caso posteriormente seja comprovada a existência do débito, poderá sem dificuldade cobrar do agravado os valores devidos, inclusive por meio de descontos em seus proventos, bem como frisa-se, ainda, a provisoriedade da tutela antecipada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E
CARTÃO
DE CRÉDITO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO –
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO A SER AFERIDA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES – DESCABIMENTO – FINALIDADE DE COMPELIR O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, de rigor o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada na abstenção de lançamento de descontos em benefício previdenciário, especialmente na hipótese em que a instituição financeira não demonstra a legitimidade da contratação
. É cabível a aplicação da multa diária como instrumento a fim de compelir o cumprimento da decisão judicial, somente comportando revisão o valor fixado a título de astreinte, quando este se mostrar exorbitante, o que não restou configurado no caso.

(N.U 1005394-61.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)” (destaquei)

Outrossim, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a elevada capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, pelo que não há desproporcionalidade do valor da multa, pelo contrário, o montante atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. OFENSA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. VALOR. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) Na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo,
a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas no caso
. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1592318/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018) (destaquei)

Por derradeiro, no que tange à limitação temporal de aplicação da
astreinte
, não assiste razão ao agravante, posto que tal permissão acabaria por desvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO INEXISTENTE –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO –
FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO
– DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.A luz do art. 537, §1o, do NCPC não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.
Apesar de reputar exíguo o prazo para o cumprimento da obrigação, tenho que o prazo solicitado pelo agravante já transcorreu e até o momento não foi cumprido, demonstrando o seu desinteresse.”

(N.U 1009925-93.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da suspensão da decisão proferida em sede de tutela de urgência, razão pela qual merece ser mantida.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020